Tribunal: STF
Processo: Inq 3887
Classe: Inq
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. QUEIXA-CRIME. IMPUTAÇÃO DE PARLAMENTAR A DIRIGENTES DE ENTIDADE ESPORTIVA DE FUTEBOL. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE MATERIAL NO CASO. EXCESSO NO PRONUNCIAMENTO QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE A EVOCAR A TUTELA PENAL. IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO.



    1. A imunidade inscrita no art. 53, caput, da Constituição da República exclui a natureza delituosa do fato, quando incidente a hipótese nela referida, ressalvado eventual excesso.



    2. No caso, o excesso verificado não se mostra suficiente a evocar a tutela penal.



    3. Improcedência da acusação.